Tribunal: STF
Processo: ADI 3712
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-02-29
Data de publicação: 2012-02-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI. Medida provisória. Abertura de crédito extraordinário. Inexistência de imprevisibilidade e de urgência. Ato de efeitos concretos já exauridos. Inviabilidade manifesta. Seguimento negado de acordo com a jurisprudência da época. Prejuízo atual do pedido. Agravo improvido. Não é viável ação direta de inconstitucionalidade de edição de medida provisória para abertura de crédito extraordinário, se este já foi exaurido, e aquela não era, à época, admitida pela jurisprudência da Corte, contra ato de efeitos concretos.